Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC.

I – Diante da ausência do trânsito em julgado da r. sentença exequenda, em razão do sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela executada, não há como prosseguir o cumprimento de sentença na forma definitiva, o que enseja a reforma da r. decisão agravada.

II – O sobrestamento do recurso extraordinário, que foi determinado pelo Exmo. Presidente deste e. TJDFT, não corresponde à concessão de efeito suspensivo, art. 1.029, § 5o, inc. III, do CPC, portanto não há óbice para o início do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do referido diploma legal.

III – Agravo de instrumento provido.